Tribunal: TJDFT
Processo: 0712339-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712339-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CLAUDIA MARIA DE CALDAS BANDEIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por Cláudia Maria de Caldas Bandeira em face da r. decisão (ID 115976036, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença manejado em desfavor do Distrito Federal, indeferiu pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização da dívida mediante aplicação do IPCA-E e posterior expedição das requisições de pagamento. Assevera a Autora, em resumo, que, ao indeferir o pedido, o d. Juízo a quo afrontou Acórdão proferido pela eg. 8a Turma Cível, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0732719-90.2021.8.07.0000, desta Relatoria. Requer o deferimento de tutela de urgência para que seja determinado o prosseguimento do feito de origem, com expedição das requisições de pagamento nos termos do decido no julgado desrespeitado. É o relatório. Decido. O caso em análise atrai a incidência do disposto no art. 198, I, do Regimento Interno, segundo o qual o Relator “indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado” (grifou-se). Isso porque da leitura da petição inicial infere-se que os fatos narrados não demonstram, nem em tese, o suposto desrespeito do d. Juízo a quo ao v. Acórdão proferido pela eg. 8a Turma Cível nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0732719-90.2021.8.07.0000. A despeito dos argumentos lançados na inicial, a própria Autora transcreveu a decisão objeto da irresignação (ID 34600670, fls. 4/6), na qual o d. Juízo consignou: “(...) No ID 115703907, os autores informam que foi dado provimento ao recurso interposto determinando que seja aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR e requerendo o imediato cumprimento da decisão da superior instância mediante a remessa dos autos à contadoria judicial e posterior expedição dos requisitórios cabíveis. Tendo em vista que não houve o trânsito em julgado do agravo de instrumento, indefiro, por ora, o pedido. Aguarda-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n° 0732719-90.2021.8.07.0000. Sendo mantida a referida decisão, remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos, conforme determinado. (...)” (Grifou-se) Conforme se constata, trata-se de decisão que somente estabeleceu a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do supracitado recurso. O d. Juízo não determinou o prosseguimento do processo com deliberações que desrespeitem a autoridade da decisão prolatada pela instância recursal. Nesse contexto, a inadequação da via eleita é evidente. E, ainda que assim não fosse, vale destacar que referida decisão foi proferida em 17/2/2022, data posterior à oposição por ambas as partes de embargos de declaração em face do acórdão prolatado, os quais foram julgados em 20/4/2022 (IDs 32746382, 3270620 e 34540267, dos autos do Agravo de Instrumento 0732719-90.2021.8.07.0000). Portanto, o referido acórdão ainda não transitou em julgado, sendo passível de impugnação. Nesse contexto, mesmo que se considerasse admissível a presente ação, resta claro que a r. decisão objeto desta reclamação reflete a prudência do d. Juízo de primeiro grau, não se configurando qualquer afronta à autoridade do acórdão da eg. 8a Turma Cível. Assim, indefiro o processamento da presente Reclamação (art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15). Custas pela Autora. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator